Tribunal: TJES
Processo: 0044770-47.2003.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0044770-47.2003.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: MOACYR DOS SANTOS FILHO e outros (2)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AOS SÓCIOS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRAZO PRESCRICIONAL AUTOMÁTICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e decretou a prescrição intercorrente em execução fiscal ajuizada em 2003, objetivando a cobrança de créditos tributários constantes na Certidão de Dívida Ativa n. 33/2000. I. A Fazenda Pública teve ciência da não localização da devedora originária em 14-2-2007. II. Diversas diligências subsequentes restaram infrutíferas, inclusive após o redirecionamento da execução aos sócios. III. Em 2013 foi firmado parcelamento, descumprido posteriormente, sendo que a única citação efetiva ocorreu apenas em 2018. IV. A sentença reconheceu a extinção da execução pela consumação do prazo prescricional em 14-2-2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em verificar se o crédito tributário está prescrito, considerando a inércia da Fazenda Pública após a ciência da não localização do devedor e a ausência de atos capazes de suspender ou interromper a prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A prescrição intercorrente se inicia automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor e/ou da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de despacho judicial formal (REsp n. 1.340.553/RS).

Atos processuais infrutíferos, como diligências que não resultam em citação válida ou penhora efetiva, não têm o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional (Tese 568 do STJ).

O parcelamento firmado após o transcurso do prazo prescricional não tem o efeito de restabelecer a obrigação tributária já extinta.

A ausência de despacho de suspensão ou arquivamento judicial não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, cuja fluência ocorre
ex lege
.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de despacho judicial.

Diligências infrutíferas não suspendem nem interrompem o prazo prescricional.

Parcelamento firmado após a consumação da prescrição não restabelece o crédito tributário.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 6.830/
19
80, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12-9-2018, DJe 16-10-2018; STJ, AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 19-05-2014; STJ, AgInt no AREsp n. 1.165.108/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18-2-2020, DJe 28-2-2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0044770-47.2003.8.08.0011.

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

APELADOS: MOACYR DOS SANTOS FILHO, GENAIR CORREIA MIRANDA E BAXICO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Trata-se de apelação interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade para decretar a prescrição intercorrente do crédito tributário em cobrança na execução fiscal que ajuizou contra Baxico Indústria e Comércio Ltda..

Analisando os autos verifica-se que a execução fiscal foi ajuizada em 26 de junho de 2003 para a cobrança de créditos tributários consubstanciados na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 33/2000. Após diversas diligências infrutíferas para citação da empresa executada, conforme certidão do Oficial de Justiça de fls. 18-vº, o exequente tomou ciência da não localização da devedora em 14 de fevereiro de 2007, data da realização de audiência de conciliação na qual a ausência da parte executada foi registrada (fl. 19).

A partir de então, o exequente promoveu diversas diligências que se mostraram igualmente ineficazes para a localização da devedora ou de bens penhoráveis (fls. 21, 26, 35 e 38). Em outubro de 2012 o Juízo
a quo
deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para redirecionar o feito aos sócios da executada (fls. 45-vº), mas as tentativas de citação continuaram frustradas.

Em dezembro de 2013 foi firmado um termo de parcelamento do débito (fls. 52-3); contudo, após o descumprimento do acordo, a execução prosseguiu com novas diligências que culminaram na citação da sócia Genair Miranda dos Santos apenas em 11 de setembro de 2018 (fls. 80-1).

Diante desse cenário, a respeitável sentença decretou a prescrição intercorrente, fixando como marco inicial da contagem a data de ciência da Fazenda acerca da não localização do devedor (14-02-2007) e concluindo que o prazo prescricional de cinco anos, somado ao ano de suspensão, findou-se em 14-02-2013, antes, portanto, do parcelamento administrativo.

A sentença fundamentou-se no art. 40 da Lei n. 6.830/1980 e na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.340.553/RS, que assentou que “...não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal”.

Desta forma, os autos demonstram que, após a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor em 2007, não houve no processo atos capazes de suspender ou interromper o prazo prescricional.

Ademais, o mesmo precedente vinculante esclarece que “Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é” e, por conseguinte, “No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. [...] O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.” (REsp n. 1.340.553/RS, Rel. Min Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12-09-2018, DJe de 16-10-2018).

Oportunamente, colaciono outro julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça que reforça a tese:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente” (AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014). 2. “A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens” (Tese 568 do STJ). [...] (AgInt no AREsp n. 1.165.108/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18-02-2020, DJe de 28-02-2020.)

Considerando que o Município teve ciência da não localização do devedor em 14 de fevereiro de 2007, a partir desta data, iniciou-se automaticamente o prazo de suspensão de 1 (um) ano, findo o qual, em 14 de fevereiro de 2008, teve início o prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Durante esse período, as diversas diligências requeridas pelo exequente mostraram-se infrutíferas, não servindo para interromper a prescrição.

Assim, o prazo prescricional se consumou em 14 de fevereiro de 2013. O parcelamento do débito, efetuado apenas em dezembro de 2013, ocorreu quando o crédito tributário já se encontrava extinto pela prescrição, não possuindo o condão de restabelecer a obrigação. A ausência de despacho formal de suspensão ou arquivamento não impede o reconhecimento da prescrição, pois, conforme a mencionada tese firmada pelo STJ, a fluência dos prazos é automática. A sentença, portanto, está em estrita conformidade com o entendimento do Tribunal Superior e deve ser mantida.

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.